Tribunal: TJPA
Processo: 0802917-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802917-16.2024.8.14.0401

APELANTE: ELIZEU FERREIRA DANTAS, HERENILSOM DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0802917-16.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ELIZEU FERREIRA DANTAS

APELANTE: HERENILSON DOS SANTOS DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elizeu Ferreira Dantas e Herenilson dos Santos Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, especificamente o afastamento da valoração negativa do vetor "culpabilidade".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, à luz dos critérios do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base deve ser fixada com base em fundamentação concreta, individualizada e idônea, não se admitindo valoração negativa com base em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, conforme prevê a Súmula 17 do TJPA.

4.

A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada unicamente na imputabilidade dos réus, elemento inerente ao tipo penal e insuficiente para justificar o aumento da pena-base.

5.

Ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não foi aplicada em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, o que manteve a pena intermediária inalterada.

7.

Aplicando-se a causa de aumento do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear exclusivamente na imputabilidade do agente, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal.

2.

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.

A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena pela confissão espontânea quando a pena-base já se encontra no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena dos apelantes fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento
de 13 (treze)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0802917-16.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ELIZEU FERREIRA DANTAS

APELANTE: HERENILSON DOS SANTOS DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELIZEU FERREIRA DANTAS e HERENILSON DOS SANTOS DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de
05 (cinco)

anos

e 04 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de
20 (vinte)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 22943256 p. 1-4) o seguinte:

“Consta dos presentes autos de Inquérito Policial ao norte referido que, no dia 12/02/2024, por volta das 9h30, a vítima Maria Helena Romana Marques estava com sua neta Leanda Pantoja de Souza em um ponto de ônibus, a destino de uma consulta médica que seria no bairro da Marambaia, quando foram abordadas, na Avenida Almirante Barroso, próximo ao Cursinho Hertz, por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, subtraíram o seu aparelho celular da carca Samsung A14 de número (91) 98726-0321, bem como o de sua neta, um celular da carca Samsung A03 de número (91) 98418-5077. Na ocasião, as vítimas correram para dentro de um galpão, com o intuito de evitarem o assalto, porém foram perseguidas por um dos denunciados, que conseguiu alcançá-las. Logo após o momento do roubo, os policiais militares Rafael Augusto da Rocha Barata e Willian Moreira Pinto, que estavam em serviço na VTR 2424, passaram em frente ao local e foram acionados pelas vítimas na frente do Cursinho Hertz, tendo sido informados sobre o ocorrido e que os assaltantes seguiram caminho pela Avenida Almirante Barroso. Por conseguinte, a VTR seguiu pela avenida, retornou pela Avenida Tavares Bastos e pegou pela contramão novamente a Avenida Almirante Barroso. Em dado momento, os denunciados bateram em uma mureta do BRT, ocasião em que foram rendidos e identificados como Elizeu Ferreira Dantas e Herenilsom dos Santos Dias, os quais estavam em posse dos aparelhos celulares subtraídos dentro de uma bolsa pequena preta. A VTR 2424 recebeu apoio também do SGT. Clayton Alex Maia Macedo e SGT. De Souza, da VTR 2722, os quais cercaram os assaltantes e após foram buscar as vítimas. Ao serem apresentados perante as vítimas, os denunciados foram reconhecidos como os autores do crime.”

Por tal conduta, os Recorrente foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 22943309), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº. 22943344 p. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena com o afastamento da negatividade do vetor culpabilidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu conhecimento e improvimento (ID nº. 22943347 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 23106882 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base com a neutralização do vetor culpabilidade.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para os Apelantes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável para ambos, qual seja:

“(...)

QUANTO AO RÉU ELIZEU FERREIRA DANTAS
. CULPABILIDADE. Era o réu, ao tempo do delito, plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato, sendo, portanto, imputável.

(...)

QUANTO AO ACUSADO HERENILSON DOS SANTOS DIAS
. Era o réu, ao tempo do delito, plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato, sendo, portanto, imputável.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma equivocada o referido vetor, motivo pelo qual, entendo que deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo portanto figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base dos apelantes.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicar em razão da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão e

pagamento
de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
terceira fase
houve reconhecimento de causa de aumento (concurso de agentes), razão pela qual foi elevada a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento
de 13 (treze)
dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena dos apelantes e fixá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento
de 13 (treze)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025